Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725703-82.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JOAO QUINDERE SILVA, LUZIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA RECORRIDOS: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM JULHO/2021, CONTESTADA EM SETEMBRO/2021, SENTENCIADA EM NOVEMBRO/2021 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM FEVEREIRO/2022. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PARCELAS CORRIGIDAS PELO IGPM EXPRESSAMENTE PACTUADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATO CELEBRADO EM 02-10-2020, ENQUANTO ESTA AÇÃO FOI AJUIZADA EM JULHO/2021. COVID-19. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta pelos réus contra sentença proferida em ação revisional de contrato cumulada com tutela de urgência. 1.1. Nesta sede, a parte ré apela pleiteando a reforma da sentença. Afirma que as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas entre as partes. Alega que não cabe aditamento ao contrato substituindo um índice por outro. Requer a condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários por causalidade e, subsidiariamente, que o pagamento seja repartido entre as partes. 1.2. Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões. 2. Da preliminar de intempestividade. 2.1. O prazo se iniciou dia 01/12/2021, considerando o feriado do dia 08/12, bem como a suspensão dos prazos do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, o termo final para interposição do recurso se deu no dia 25/01/2022, no mesmo dia em que foi protocolada a presente apelação. 2.2. Tempestivo o recurso, preliminar rejeitada. 3. Do mérito. 3.1. Os artigos 317 e 478 do Código Civil admitem a revisão do contrato na hipótese em que fique configurada a onerosidade excessiva. 3.2. Não há abusividade na cláusula que prevê a incidência do IGPM como índice destinado a recompor o poder aquisitivo da moeda para a composição do equilíbrio contratual, sendo incabível repactuação do índice de correção monetária ajustado de forma livre e consciente no momento da assinatura do contrato. 3.3. Precedente: “(...) 3. O Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) tem ampla aplicação em contratos imobiliários e sua legítima e expressa pactuação em ajuste de compra e venda de imóvel não acarreta, por si só, qualquer indício de abusividade contratual que autorize a ingerência e modificação do parâmetro de correção. (...)”. (07077570720208070010, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 14/03/2022). 4. Não se vislumbra a aplicabilidade da teoria da imprevisão que consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a execução contratual, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes. 4.1. Por óbvio, a pandemia não era um fator previsível, porém, não configura motivo apto e suficiente para amparar uma revisão contratual nos termos pleiteados. 4.2. Além de afetar a todos os contratantes, caberia aos autores demonstrar de qual forma o fator gerou desequilíbrio entre as partes, entretanto a situação pandêmica sequer foi citada pelos apelados. 5. Nesse sentido tem julgado este TJDFT: “(...) 5. A teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, hipótese não configurada nos autos. 6. No caso em exame, não há qualquer elemento probatório demonstrando que a Pandemia de COVID-19 tenha alterado a vida financeira da contratante de forma a impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada no contrato”. (07025788520218070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 02/02/2022). 5.1. “(...) Em análise preliminar, não é possível se estabelecer uma correlação direta entre a alta do índice IGP-M e a pandemia de Covid-19, tampouco qual seria essa variação para cima, a ponto de gerar desequilíbrio contratual e autorizar a pretendida revisão por onerosidade excessiva. Necessária a dilação probatória. 4. Não cabe ao Poder Judiciário pressupor com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, beneficiando a parte agravante com a substituição do índice de correção monetária contratado, em prejuízo da outra parte que atua no ramo imobiliário e, possivelmente, se obriga a utilizar o mesmo índice aqui contestado, em suas operações no mercado.(...)” (07208442620218070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, DJE: 14/10/2021). 5.2. Ausente qualquer abusividade no índice estabelecido em contrato, merece reforma a sentença para mantê-lo incólume. 6. Merece destaque, ainda, o ato de o contrato haver sido celebrado em 2 de outubro de 2020, enquanto esta ação foi ajuizada menos de um ano depois, ou seja, em julho/2021, sendo ainda certo que a pandemia de COVID-19 no Brasil teve início em 26 de fevereiro de 2020, após a confirmação de que um homem de 61 anos de São Paulo, que retornou da Itália, testou positivo para o SARS-COV-2, causador da COVID 19. 7. Recurso provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 317, 478 e 479, todos do Código Civil, ao entender descabida a aplicação da teoria da imprevisão. Afirmam que em razão da pandemia, o mencionado índice IGPM teve variação muito grande e desproporcional aos demais índices de correção. Asseveram que a escolha do referido fator de correção gerou um desequilíbrio contratual, ocasionando uma vantagem em favor da parte recorrida em face de fato imprevisível (COVID -19). Defendem a possibilidade da revisão do contrato firmado, de forma a buscar o reequilíbrio entre os contratantes, com a substituição do IGPM pelo IPCA. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações/publicações sejam veiculadas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO, OAB/SP 246.771. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 317, 478 e 479, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: A teoria da imprevisão consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a execução contratual, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra. Por óbvio, a pandemia não era um fator previsível, porém, não configura motivo apto e suficiente para amparar uma revisão contratual nos termos pleiteados, tendo em vista se tratar de circunstância externa ao contrato. Ademais, além de afetar a todos os contratantes, caberia aos autores demonstrar de qual forma o fator gerou desequilíbrio entre as partes, entretanto a situação pandêmica sequer foi citada pelos apelados. Nesse sentido tem julgado este TJDFT: .... Ausente qualquer abusividade no índice estabelecido em contrato, merece reforma a sentença para mantê-lo incólume. (ID 35039085). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Determino que todas as intimações/publicações da parte recorrida sejam veiculadas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO, OAB/SP 246.771. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023